Tribunal: TJES
Processo: 5001819-22.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001819-22.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CIBELE CHAMBELA VIANA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5001819-22.2023.8.08.0020

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CIBELE CHAMBELA VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) N.º 2023-GFHCS. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA PRF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DEVOLVIDAS AO REMETENTE POR “NÃO PROCURADO”. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação visando à anulação dos Autos de Infração de Trânsito lavrados pela PRF e, por consequência, do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) instaurado pelo DETRAN/ES. Sustenta ausência de notificação válida e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos efeitos das infrações T168408856, T168408848, T168408864 e R419127697, anulando a pontuação e a penalidade de suspensão delas decorrentes.

O DETRAN/ES recorreu alegando ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa e regularidade das notificações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (I)Se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute a nulidade de AITs lavrados pela PRF; (II)Se houve regularidade das notificações (autuação e penalidade) das infrações que fundamentaram o PSDD; (III) Se o processo administrativo deve ser anulado por ausência de dupla notificação e violação ao devido processo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a autuação seja da PRF, o DETRAN/ES detém a competência legal para processar e materializar os atos necessários à imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, incluindo a gestão do prontuário do condutor e a condução do PSDD, o que lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Mérito: A sentença deve ser mantida. Conforme a Súmula 312 do STJ, é obrigatória a dupla notificação (autuação e penalidade) no processo administrativo sancionador. No caso concreto, ambas as notificações (IDs. nº 16916175 e 16916176) foram devolvidas ao remetente sob o motivo “não procurado”. Tal devolução, sem o esgotamento das tentativas de localização do destinatário, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), impondo-se a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir n.º 2023-GFHCS.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A devolução das notificações postais de autuação e de penalidade pelo motivo “não procurado”, sem o esgotamento das tentativas de localização do destinatário, configura violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) delas decorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

Súmula 312 do STJ;

TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, a parte autora ajuizou ação visando impugnar o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) instaurado pelo DETRAN/ES. Sustenta que não foi devidamente notificada dos Autos de Infração de Trânsito (AIT) lavrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os quais fundamentam a penalidade de suspensão aplicada. Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requer a anulação dos AITs e, por conseguinte, do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto,
julgo parcialmente o pleito autoral
para o fim de declarar a nulidade dos efeitos das infrações de trânsito constantes nos autos de infração T168408856, T168408848, T168408864 e R419127697, no que tange à pontuação no prontuário da autora e eventual penalidade de suspensão do direito de dirigir delas decorrentes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para discutir a nulidade do AIT, citando recente decisão do STJ que restringe a legitimidade ao órgão autuador (neste caso, a PRF/União). Argumenta que sua função se limita à anotação de pontos e à instauração do PSDD como consequência lógica do ato do órgão autuador, não possuindo competência para rever atos de outros entes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Adicionalmente, alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual em relação aos AITs da PRF/DNIT e a ausência de interesse processual do Autor em face do DETRAN/ES, pois a anulação do AIT pelo órgão competente geraria o cancelamento automático e de ofício do PSDD (Resolução 723/18 do CONTRAN).

Subsidiariamente, caso as preliminares sejam rejeitadas, o Recorrente aponta o cerceamento do direito à ampla defesa, uma vez que o Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado sem requisitar o processo administrativo da PRF, impedindo o DETRAN/ES de produzir prova da regularidade das notificações (ônus que recai sobre o Autor). Por fim, defende a regularidade da notificação do PSDD e das infrações em si, sob a presunção de legitimidade dos atos administrativos e porque o CTB considera válida a notificação enviada para o endereço cadastrado, mesmo que devolvida, sendo dever do proprietário manter o cadastro atualizado. Requer, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, a improcedência do pedido ou a anulação da sentença para instrução probatória.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. nº 16916640).

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES.
Embora a autuação tenha sido lavrada por autoridade diversa (PRF), é o DETRAN/ES quem detém competência legal para
processar e materializar
os atos necessários à imposição de penalidades, incluindo a
expedição das notificações
, o
registro das infrações
, a
gestão dos dados de trânsito
e a
instauração e condução do procedimento de suspensão do direito de dirigir
.

Nesse contexto, a controvérsia atinente à competência para o processamento do PSDD está diretamente vinculada à definição da legitimidade para integrar o polo passivo. Assim,
reconhecida a legitimidade do DETRAN/ES
, ficam automaticamente afastadas as alegações de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os órgãos autuadores, bem como a tese de incompetência absoluta.

Dessa forma,
rejeito as preliminares suscitadas
e passo à análise do mérito.

A Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade”
. Trata-se, portanto, da consagração do
dever de dupla notificação
, impondo à Administração a obrigação de comprovar o envio regular tanto da notificação da autuação quanto daquele referente à penalidade, sob pena de nulidade do procedimento por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa

Com base na interpretação sistemática dos artigos
280, 281 e 282
do Código de Trânsito Brasileiro, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
incumbe à autoridade de trânsito comprovar o envio da notificação da autuação e daquela referente à imposição da penalidade
, em observância ao devido processo legal administrativo. Todavia, destacou o STJ que
não há exigência de comprovação mediante aviso de recebimento (AR)
, sendo suficiente demonstrar que as correspondências foram regularmente encaminhadas ao endereço cadastrado do proprietário do veículo.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Ademais, verifica-se que a autora somente tomou conhecimento das infrações e da penalidade de suspensão ao comparecer espontaneamente ao DETRAN, não tendo tido a oportunidade de exercer sua defesa no processo administrativo.

Segundo a jurisprudência consolidada do
STJ,
é obrigatória a dupla notificação do infrator: a primeira quanto à autuação (art. 280, VI, do CTB), e a segunda para aplicação da penalidade (art. 282 do CTB), sob pena de nulidade do ato (REsp 508.327/RS, Rel. Min. Francisco Falcão).

No caso, a ausência de notificação e a inobservância do devido processo legal administrativo ensejam a nulidade das penalidades imputadas à autora. O artigo 5º, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos sancionadores.

Outrossim, quanto à responsabilidade pelas infrações, há elementos no processo que apontam que o veículo estava sob a posse exclusiva de terceiro (ex-companheiro da autora), circunstância que, se devidamente comunicada e comprovada nos moldes do art. 134 do CTB, afasta a responsabilidade da proprietária anterior pelas penalidades subsequentes.

Assim,
não havendo prova de que a autora foi regularmente notificada
dos autos de infração que embasam o processo,
nem da autuação, tampouco da penalidade de suspensão do direito de dirigir
, e considerando que
ambas as notificações foram devolvidas ao remetente
— conforme Ids. nº 16916175 e 16916176 — sob o motivo
“não procurado”
, impõe-se a
declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-GFHCS
.

Tal conclusão está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a devolução das notificações postais, sem esgotamento das tentativas de localização do destinatário, configura
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
, ensejando a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em

20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A pretensão da parte autora é a anulação de auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, sendo que o processo de cassação iniciado pelo DETRAN-ES é apenas consequência da presunção de legitimidade do auto de infração, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca desconstituir ato do qual não praticou.

Portanto,
o DETRAN-ES não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que administrativamente não teria como desconstituir auto de infração lavrado por outro órgão, considerando a alegação de nulidade do processo administrativo que fundamenta a peça vestibular
.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito
dou
-lhe provimento
para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.